Tribunal: TJDFT
Processo: 0745419-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. DECURSO DE CONSIDERÁVEL TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA NO RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de pesquisa disponíveis ao Poder Judiciário, quando tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, pondera-se a existência de prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, tiver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira.
3. Na espécie, apesar de a agravante não ter trazido informações concretas sobre eventual alteração da situação econômica do executado, observa-se que a última diligência quanto à busca de veículos de propriedade dos agravados no sistema RENAJUD foi realizada em 2019 e restou infrutífera, de modo que, transcorrendo lapso temporal tido como razoável para renovação da diligência, ou seja, superior a um ano, não há óbice legal para a renovação da diligência.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.